Tribunal: STF
Processo: HC 100860
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
   FOGO. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DE OUTROS 
   ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE CONFIGURADA. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	O laudo pericial foi firmado por dois peritos não 
   oficiais, ambos bacharéis, que prestaram compromisso de bem e 
   fielmente proceder à perícia na arma de fogo apreendida em poder do 
   paciente. Tudo em conformidade com o que determina a lei processual, 
   não havendo motivos para se declarar qualquer nulidade.
2.	A 
   qualidade de policial dos peritos é irrelevante para a validade ou 
   não da perícia. Precedentes.
3.	Existindo elementos probatórios que 
   permitam ao julgador formar sua convicção no sentido da existência 
   do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao acusado, 
   torna-se desnecessária a realização do exame pericial. 
   Precedentes.
4.	Writ denegado.